Tribunal: TJDFT
Processo: 0737628-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SISAN PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que declinou da competência para processar e julgar ação de repetição de indébito ajuizada em desfavor da ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Na origem, a agravante alega que adquiriu cotas de consórcios da demandada e com o pagamento de R$181.480,14 (cento e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais e quatorze centavos), com a taxa de Administração fixada em 28,80%. Em razão de situação particular, desistiu dos contratos e requereu a restituição dos valores, porém há abusividade da multa por quebra contratual, bem como a taxa de administração deve ser cobrada proporcionalmente. Defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o que justifica o ajuizamento da demanda no foro do local de sua sede. O juízo, de ofício, declinou da competência para a Comarca de ARAXÁ/MG, sob os fundamentos de que é o local indicado na cláusula de eleição de foro do contrato entabulado entre as partes e que não há incidência do código consumerista. Nas razões recursais, a agravante aduziu que “a aquisição do consórcio foi para utilização como destinatário final do produto, e não para ajudar na escala comercial de sua atividade”. Requereu “a tutela de urgência recursal, para determinar o prosseguimento do feito na Justiça do Distrito Federal” e, ao final, a confirmação da liminar para reconhecer a competência do juízo de origem para processamento da ação. Preparo regular sob ID 63779020. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação ajuizada sob o rito do procedimento comum por SISAN PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA em desfavor de ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., por meio da qual pretende a discussão a respeito de valores a serem restituídos pela ré à autora, em razão de extinção de contrato de consórcio firmado entre as partes. Este Juízo determinou, nos termos do art. 10 do CPC, que a autora se manifestasse sobre a competência. A autora reafirmou sua tese inicial. DECIDO. Compulsando-se os autos, verifica-se que este Juízo não é competente para análise da presente demanda. A autora é pessoa jurídica e afirma-se consumidora, por isso entende incidir à hipótese o art. 101, I, do CDC, que impõe a competência do foro do domicílio do consumidor para ajuizamento da demanda. Entretanto, não há descrição de relação de consumo na causa de pedir. Há apenas a defesa, em tese, de que a legislação consumerista aplica-se à hipótese. A pretensão funda-se em questionar contrato de consórcio firmado com o fim de adquirir bem imóvel. A aquisição de bens pela autora, que é sociedade empresária, visa a implementar sua atividade. Dessa forma, a autora não é destinatária final da atividade (consórcio) contratada, nos termos do art. 2o do CDC, o que afasta a incidência da legislação consumerista. Por isso, é viável a eleição de foro feita pelas partes ao contratar. Veja-se cláusula firmada pelas partes (ID 204847822, fl. 26): Art. 83. Fica eleito o foro da cidade de Araxá/MG, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para solução dos problemas jurídicos oriundos o presente regulamento e Contrato de Adesão. Ante o exposto, dou-me por incompetente para processamento e julgamento da demanda e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis de ARAXÁ/MG. Com a preclusão desta, remetam-se os autos.” Apesar do requerimento de concessão de tutela de urgência recursal, verifica-se que a pretensão da agravante é o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, não havendo óbice na análise do pleito nesses moldes. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para a concessão parcial. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso presente, considerando que o Colegiado é o juiz natural da causa, cabe ao Relator adotar as medidas, dentre as requeridas, que assegurem o resultado útil do recurso. No caso sub judice, a decisão agravada produz como efeito imediato a remessa dos autos à Comarca de Araxá/MG, consolidando-se eventual prejuízo alegado pela parte recorrente, daí a necessidade de concessão da liminar para suspender sua eficácia até o julgamento pelo Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte a manter os autos no juízo de origem e com a tramitação suspensa até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46